Tribunal: TJDFT
Processo: 0754607-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0754607-67.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Esta Presidência (ID 42920745) não conheceu do recurso extraordinário apresentado pelo recorrente em virtude da deserção. Após o não conhecimento, o recorrente anexou guia de recolhimento do apelo extremo, solicitando o seguimento do recurso, em virtude da correção do equívoco no pagamento. Contudo, tendo em vista que a comprovação do adimplemento das custas deveria ocorrer no momento da interposição do apelo, o pedido de seguimento não foi acolhido (ID 43923585). Irresignado, o recorrente apresentou novo pedido de reconsideração solicitando o recebimento do seu recurso extraordinário, o que foi novamente indeferido (ID 44518141). Em ato posterior, a parte interpôs agravo de instrumento reiterando o pedido de seguimento do apelo extremo. Contudo, o agravo não foi conhecido, tendo em vista sua intempestividade (ID 46491658). Da decisão monocrática que não conheceu do seu agravo, a parte interpôs agravo interno, o qual não foi conhecido, haja vista a ausência de dialeticidade, conforme acórdão de ID 50331479. Inconformado, o recorrente opôs embargos de divergência, que não foi conhecido, em virtude da sua inaplicabilidade nesta sede recursal (ID 53066331). Dessa decisão, a parte recorrente interpôs, na oportunidade, novo agravo interno reiterando o pedido de recebimento do recurso extraordinário. É o relatório. Decido. O art. 932 do CPC estabelece que o relator não conhecerá de recurso inadmissível. O Presidente da Turma Recursal é o relator de todos os agravos internos em recurso extraordinário, conforme art. 1.030 do CPC, cabendo a ele proferir decisão monocrática em caso de recurso inadmissível. Na hipótese, do agravo interno, cujo acórdão consta do ID 50331479, não caberia qualquer recurso, uma vez que já exaurida a competência do Colegiado Recursal. Portanto, verifica-se que o agravante se utiliza de inúmeros recursos sucessivos, os quais se limitam a reiterar os argumentos já analisados e evidente que simplesmente por não se conformar com o pronunciamento que lhe é desfavorável, pretende, a todo custo, inclusive de forma temerária e reiterada, dar às decisões recorridas, interpretação diversa da pretendida pelos julgadores, com o objetivo de rediscutir a matéria e abusando do direito de recorrer. Ainda, observa-se que esta Presidência, na análise do recebimento dos embargos de divergência, alertou ao recorrente sobre a possibilidade de aplicação da multa, o que foi ignorado pela parte. Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 54192792 e, tendo em vista a insistência do recorrente na interposição de pedidos manifestamente inadequados, condeno o recorrente ao pagamento da multa de 1 % sobre o valor da causa, conforme art. 81 do CPC. Brasília, 19 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal